Tribunal: STF
Processo: Rcl 56227
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Sergipe, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-RRAg-1129- 69.2019.5.20.0009.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Nesses termos, aduz que “(...) a decisão reclamada, proferida pelo TST, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a validade da conversão de regime jurídico de celetista para estatutário perpetrado por lei estadual, está claramente afrontando a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF”. (eDOC 1, p. 10) 



    Requer assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada deixou de prestar informações. (eDOC 19)



    Citado, o beneficiário, Jilmar Santos Araujo, deixou de apresentar contestação. (eDOC 21)



    Deixei de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a parte reclamante sustenta afronta ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI-MC 3.395.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006, decidiu que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Confira-se a ementa da decisão cautelar proferida na aludida ADI:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”



    Ocorre que, no caso em análise, cuida-se de servidor público, contratado sem concurso, sob a égide do regime celetista, em 01/10/1986, data anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. Constata-se, além disso, que posteriormente houve transmudação do regime celetista para o regime estatutário por meio da Lei estadual nº 2.779/1989.



    Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do ato reclamado:



    “(...)



    Assim, a matéria já não comporta mais debate, restando sedimentada no âmbito desta Corte Superior, no sentido de que é válida a transmudação de servidor público não concursado, do regime jurídico celetista para o regime jurídico estatutário, desde que beneficiário da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o reclamante não satisfez o requisito de estar em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos continuados na data da promulgação da Constituição.



    (…)



    Não há falar, assim, em transmudação automática de regime, estando o reclamante submetido ao vínculo de natureza jurídica contratual, de competência desta justiça Especializada, para o julgamento do pedido.



    (…)



    Conheço do recurso de revista, e no mérito, dou-lhe provimento para afastar a pronúncia da incompetência desta Justiça Especializada para julgar a presente lide e determinar o retorno dos autos ao TRT de origem” (eDOC 10, p. 7-8)



    Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma indicada. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO – PLEITO REFERENTE A DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO CELEBRADO ANTERIORMENTE À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO – MATÉRIA QUE SEQUER FOI APRECIADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO ÂMBITO DO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA O RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA PLENÁRIA DESTA CORTE (CC 7.025/PE, REL. MIN. CELSO DE MELLO, V.G.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 21.103 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.158 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.640 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 12.11.2021)



    Nesses termos, tendo em vista a inexistência de “estrita aderência” entre o ato reclamado e a decisão proferida nos autos da ADI 3.395, não se verifica, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento desta reclamação.



    Ademais, cabe rememorar que no julgamento do ARE-RG 906.491 (tema 853 da RG), o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência deste STF no sentido de que “[c]ompete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” Eis a ementa desse julgado:



     



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015) 



    Na oportunidade, afirmou-se a inaplicabilidade, em tais situações, do entendimento firmado no julgamento da ADI 3.395. 



    Dessa forma, entendo ser inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente